Tribunal: TJES
Processo: 5019859-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019859-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5019859-08.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE RECONHECIDA NA ORIGEM. TEMA 1414 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E NÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE RMC. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR DE IDOSA HIPOSSUFICIENTE. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória em que a Autora, idosa e pensionista, questiona descontos de R$ 33,23 em seu benefício previdenciário (Contrato nº 000029511673), alegando fraude.

2) A sentença de primeiro grau (Id. 81747778) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da avença, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e autorizar a compensação de eventual montante depositado pelo banco na conta da autora. Indeferiu, contudo, os danos morais sob o argumento de que a autora possui múltiplas demandas e que houve mero aborrecimento.

3) A Autora recorre pugnando pela reforma para fixação de danos morais e afastamento da compensação. O Réu recorre sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de má-fé para fins de dobra.

4)
DA NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO (DISTINGUISHING – TEMA 1414 STJ)
Prefacialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.414 (REsp 2.224.599/PE)
. A controvérsia afetada pela Corte Superior diz respeito à validade e abusividade dos contratos de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, especificamente quanto ao dever de informação e ao prolongamento indeterminado da dívida. No caso sub examine, a causa de pedir versa sobre
fraude na contratação de empréstimo consignado comum
, em que a consumidora nega a existência de qualquer manifestação de vontade. Trata-se de vício de consentimento absoluto (inexistência de negócio jurídico) e não de discussão sobre a natureza das cláusulas de um cartão de crédito. Portanto, por haver distinção fática e jurídica (
distinguishing
), o feito deve prosseguir regularmente.

5)

O banco réu apresentou documentos de contratação digital, todavia, o juízo de origem agiu acertadamente ao reconhecer a nulidade, uma vez que assinaturas eletrônicas simples e "selfies" sem certificação qualificada (Lei 14.063/20) são insuficientes para conferir autenticidade ideológica quando impugnadas por consumidor idoso e hipervulnerável.

6) Quanto à
repetição do indébito
, a dobra é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC ante a ausência de engano justificável na realização de descontos sem lastro contratual hígido.

7) No que tange aos
danos morais
, entendo que a r. sentença merece reforma. O desconto indevido em benefício previdenciário de valor correspondente a um salário-mínimo compromete a subsistência da idosa e atinge o mínimo existencial. A fundamentação baseada no ajuizamento de outras ações não pode servir de salvo-conduto para a prática de ilícitos pelas instituições financeiras. O dano, no caso, é
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

8) Por fim, quanto à compensação, assiste razão à Recorrente Autora. Sendo o contrato declarado nulo por fraude, o depósito unilateral de valores na conta do consumidor é realizado por conta e risco da instituição financeira (Art. 39, parágrafo único, CDC). Não houve prova de que a autora tenha recebido e usufruído tais valores, e admitir a compensação em casos de fraude bancária seria transferir ao consumidor o ônus de gerir um crédito que não solicitou e não recebeu. Assim, afasto a determinação de compensação.

9)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.

10)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
para reformar parcialmente a sentença e: a)
CONDENAR
o Réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil); b)
AFASTAR
a autorização de compensação/dedução de valores depositados unilateralmente pelo banco.

11)
MANTENHO
a sentença nos demais termos (declaração de inexistência e restituição em dobro).

12) Condeno o Recorrido BANCO SAFRA S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)